Tribunal: CARF
Processo: 35239.002463/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto­Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do prazo quinquenal à decadência tributária das contribuições previdenciárias.
Para os lançamentos sujeitos à homologação da autoridade administrativa, quando houver antecipação de pagamento, aplica-se a regra de contagem de prazo do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35239.002463/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.268 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
AÇÃO EXPRESSA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE 8 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência
do crédito tributário.
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula
Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do
prazo quinquenal à decadência tributária das contribuições previdenciárias.
Para os lançamentos sujeitos à homologação da autoridade administrativa,
quando houver antecipação de pagamento, aplica-se a regra de contagem de
prazo do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências
de 06/2000 a 10/2001, inclusive, exceto em relação às competências 01/2001 e 04/2001, e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35239.002463/2006-09
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35239.002463/2006-09

Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito, de que o contribuinte
tomou conhecimento em 29/11/2006, referente a contribuições sociais previdenciárias apuradas
no período de 6/2000 a 13/2005, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados em
folha de pagamento e declaradas em GFIP e dos contribuintes individuais não registrados nas
folhas de pagamento nem declarados em GFIP.
O contribuinte impugnou a exigência, fls. 196/226, em que entende ser necessário
revisar o débito em face a extinção parcial por pagamento, no parcelamento liquidado no Debcad
35.490.121-4. Afirma, também, haver sido desconsiderado a adesão da empresa ao Refis III, MP
no 303/2006, e a existência de créditos compensáveis da empresa contra a Fazenda Nacional, nos
termos do art. 66 da Lei no 8.383/91.
Postula o reconhecimento da decadência dos tributos cujo período de apuração é
anterior a dezembro/2001.
Questiona o percentual de multa aplicada de 15%, em vez do percentual mínimo
de 12%, e também a abusividade desta exação, bem como a ilegalidade dos juros à taxa Selic.
Anexos: Pedido de parcelamento (fls. 238/243), Lançamento de débito confessado
no 35.490.121-4 (fls. 244/265), GPS pagas (fls. 266/373), Relação de pagamento a autônomos
(fls. 374/468).
Decisão Notificação (fls. 482/490)
Em relação ao LDC no 35.490.121-4, a autoridade julgadora esclarece que as
contribuições sociais previdenciárias nele lançadas são relativas às competências 4 a 6/2002,
parte patronal, parte relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a parte
relativa a terceiros, enquanto os da presentes NFLD são referentes a segurados empregados e a
contribuintes individuais, portanto, inexistindo motivo para a revisão exigida.
Não reconheceu a decadência, nos termos do art. 45, I, da Lei no 8.212/91.
Quanto à multa, nota que aquela aplicada ao levantamento CI fora de 30%, em
respeito ao art. 35, II, “b” da Lei no 8.212/91, enquanto o do levantamento FPG fora de 15%, em
obediência ao art. 35, II, “b”, §4o da Lei no 8.212/91, não havendo erro material na aplicação,
nem confiscatoriedade.
Ao fim, deferiu a legalidade dos juros calculados à taxa Selic e julgou procedente
o lançamento.
Ciência postal em 6/3/2007, fls. 493.
Recurso Voluntário (fls. 1/44 do Proc. Adm. no 35239.000709/2007-81)
Recurso voluntário formalizado em 30/3/2007.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35239.002463/2006-09

O recorrente requer a nulidade da decisão de primeira instância por não haver
deferido o pedido de alargamento do prazo para juntada de documentos em 60 (sessenta) dias.
Demanda a decadência dos créditos constituídos anteriores a dezembro de 2001.
Reitera a inconsistência do auto de infração no tocante à multa aplicada, que
deveria ser de 12%, além do caráter confiscatório da penalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
Não tem razão o contribuinte ao requerer a declaração de nulidade da decisão de
primeira instância porque a autoridade julgadora não acolheu o pedido para juntada da prova
documental em 60 (sessenta) dias a fim de demonstrar a ocorrência de pagamentos parciais e/ou
de créditos passíveis de compensação.
A autoridade julgadora não acolheu a dilação do prazo de instrução processual nos
termos do §1o do art. 9o da Portaria MPS no 520/2004.
Esta determinação é decorrência do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, em
que está definido o prazo para apresentação da prova documental juntamente com a formalização
da impugnação sob pena de preclusão do contribuinte fazê-lo noutro momento processual, salvo
nas hipóteses excepcionais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘c’ do dispositivo.
Não houve a comprovação do motivo de força maior que impossibilitou a
exibição oportuna das provas com que o contribuinte evidenciaria a quitação parcial dos créditos
constituídos e a existência de indébito tributário passível de compensação, nem esta se refere a
fato ou direito superveniente nem a fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, motivos
que justificariam a produção extemporânea da prova documental.
Assim, a autoridade julgadora rejeitou o pedido de dilação do prazo para produção
da prova documenta, em obediência ao comando expresso na norma de regência, com fulcro em
Lei, inexistindo nulidade apta a inquinar a notificação fiscal de lançamento de débito.
Decadência Parcial
Tem razão a recorrente em matéria da decadência.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35239.002463/2006-09

A Súmula Vinculante no 81 do Supremo Tribunal Federal decidiu ser
inconstitucional o prazo decadencial decenal das contribuições previdenciárias, estabelecido nos
arts, 45 e 46 da Lei no 8.212/91, devendo ser aplicado o prazo estabelecido no Código Tributário
Nacional de 5 (cinco) anos.
Sobreveio o Superior Tribunal de Justiça e exarou o entendimento vinculante no
julgamento do processo representativo de controvérsia REsp 973.733/SC, em que esclareceu que
a contagem do prazo decadencial com fundamento no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
aplica-se aos casos em que a Lei não prevê recolhimento antecipado do tributo ou quando este
não é realizado. Enquanto isto, a aplicabilidade do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
estaria condicionada, em tributos submetidos ao lançamento por homologação, à antecipação do
pagamento sem o prévio exame da autoridade fiscal e à ausência de dolo, fraude ou simulação.
Em resumo, com estas decisões das Cortes Superiores, o prazo decadencial passa
a ser de 5 (cinco) anos e a contagem requer a verificação de recolhimento antecipado do tributo
devido e a ausência de dolo, fraude ou simulação, para que atraia a contagem a partir da regra do
art. 150, §4o, do CTN. Do contrário, é devida a fórmula do art. 173, I, do CTN.
O lançamento em questão refere-se ao período de 6/2000 a 6/2005, inclusive 13o
salários, tendo o sujeito passivo tomado conhecimento em 29/11/2006.
Como houve recolhimento antecipado de contribuição previdenciária nas
competências 6, 9, 10, 11, 12 e 13o/2000 e 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2001, nos termos do Relatório de
Documentos Apresentados, fls. 30/68, aplica-se a regra do art. 150, §4o, CTN.
Portanto, com fundamento na regra de contagem estabelecida no dispositivo supra
mencionada, está constatada a decadência do período de 6/2000 a 10/2001, inclusive, exceto
as competências 1 e 4/2001, não decaídas, em face a não haver ocorrido a antecipação do
pagamento das contribuições previdenciárias, aplica-se a regra decadencial do art. 173, I,
do CTN.
Multa Aplicada
O recorrente insurge-se contra a multa exigida de R$5.378,05, no percentual de
15%, quando a própria notificação fiscal de lançamento de débito admite o percentual reduzido
de 12%, R$5.162,93, em caso de parcelamento até 15 dias de notificação.
Não tem razão o recorrente, pois não houve o lançamento por aplicação de um
“percentual médio”, mas só a estrita observância ao art. 35, II, “b”, §4o, da Lei no 8.212/91, que
determina a multa no percentual de 30%, passível de redução em 50%, atendidas as elementares
deste benefício fiscal
A redução da multa nos patamares estabelecidos no documento Instruções para o
Contribuinte, fls. 4, demandaria o pagamento ou o parcelamento da exigência constituída, com a
renúncia do processo administrativo fiscal, o que por óbvio não ocorreu, eis que não tem razão o
pedido de declarar a nulidade do lançamento por vício material em relação à multa aplicada.

1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35239.002463/2006-09

Com relação à alegada confiscatoriedade da multa exigida, trata-se de matéria de
ordem constitucional em relação à qual este Conselho não tem competência para pronunciar-se, a
bem da Súmula CARF no 22.
Recordo que o percentual da multa aplicada está estabelecido em normativo legal,
e não cabe ao aplicador da norma o afastamento da alíquota incidente no caso concreto, sob pena
de responsabilidade funcional.
CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento parcial ao recurso voluntário a fim de reconhecer a
decadência do período de 6/2000 a 10/2001, esta inclusive, salvo as competências 1 e 4/2001,
nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital